Tribunal: TJMT
Processo: 1021454-36.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021454-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Violação de domicílio, Dano Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), AMANDA DELMONDES BENICIO - CPF: 003.010.451-35 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), MARILZA DE OLIVEIRA - CPF: 107.698.381-20 (VÍTIMA), ADRIANA OLIVEIRA DE MELO - CPF: 013.312.581-54 (VÍTIMA), GISLAINE REIS DO NASCIMENTO - CPF: 070.833.641-84 (VÍTIMA), IARA CRYSTINA OLIVEIRA MELO DE FRANCA - CPF: 054.203.591-03 (VÍTIMA), ANDREY DE JESUS QUEIROZ MENDES DA SILVA - CPF: 069.613.061-01 (VÍTIMA), V. D. S. P. - CPF: 082.369.451-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO, AMEAÇA, DANO E RESISTÊNCIA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO IMPOSTA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA COM ESTEIO NA GRAVIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS À PACIENTE – APARENTE AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL – PACIENTE ACOMETIDA POR TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém a substituição do isolamento por outras medidas, especialmente quando se cuida de decreto segregatício especado tão somente na gravidade em abstrato dos delitos imputados à paciente, devendo ser considerados, em contraponto, sua primariedade e demais condições pessoais favoráveis, bem como as circunstâncias fáticas do caso, tudo a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1021454-36.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. HERBERT COSTA THOMANN

PACIENTE:

AMANDA DELMONDES BENÍCIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra ato atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva da paciente
,
rejeitando
os pedidos de internação compulsória e prisão domiciliar
, nos autos do APFD n. 1015385-56.2023.8.11.0042, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no
art. 147; art. 163, § único, I; art. 150, § 1º; e art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

Em suma, após narrar brevemente o contexto fático e defender que a paciente, para além de ter sérios problemas familiares, faz uso de medicação controlada por sofrer de transtornos psiquiátricos, os quais seriam a causa do surto desencadeado após suposta provocação das vítimas, a culminar na prática dos crimes imputados; sustenta o impetrante, a título de coação ilegal, a
carência de fundamentação jurídica válida no decreto segregatício
e a
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
, ao argumento de que a autoridade reputada coatora fez indevido juízo de valor em demérito da paciente, olvidando que
os fatos não ocorreram da forma como narrado no boletim de ocorrência
e, assim que provada tal arguição, a imputação resultará em delitos de menor potencial ofensivo ou mesmo na consunção entre as condutas já apontadas no auto de prisão em flagrante, resultando, ao cabo de eventual instrução criminal, em pena privativa de liberdade não exequível em regime fechado, a tornar
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, ou mesmo a
internação compulsória
ou o
recolhimento em domicílio mediante monitoramento eletrônico por tornozeleira
.

Com tais considerações, pugna pela concessão
in limine
da ordem, a fim de que a paciente seja agraciada com a
liberdade provisória
, com ou sem a imposição de
providências acautelatórias diversas da prisão
e,
sucessivamente
, com a
prisão domiciliar
ou a
internação compulsória
; confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida, com a consequente concessão em definitivo da presente ação de dignidade constitucional.

O
writ
veio instruído com a documentação eletrônica anexada no ID 182049740, ID 182049741, ID 182062152 e ID 182062161, posteriormente complementada pelo documento de ID 182198665.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID
182967679, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 184056835.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial

da ordem
, com vistas à substituição do encarceramento por medidas cautelares menos gravosas (ID 184547666).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
AMANDA DELMONDES BENÍCIO
foi presa em flagrante delito em
12/09/2023
, após incorrer na prática, em tese, dos crimes de
tentativa de homicídio qualificado
;
violação de domicílio; ameaça;
e
dano qualificado
.

Deve-se consignar, por clareza, que, em
26/09/2023
, ofertou-se
denúncia
em face da paciente, ocasião em que o i. representante ministerial lhe imputou a prática das condutas delitivas previstas no
art. 121, §2º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal; art. 147 do Código Penal; art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal; e artigo 329 do Código Penal.

Dessa forma, colhe-se da exordial acusatória que, no dia
12/09/2023
, por volta das 00h30min, em frente à residência situada na Rua Noventa e Nove, n. 04, no Bairro Morada da Serra, em Cuiabá/MT, a paciente, fazendo uso de um veículo Chevrolet
Corsa
, com inequívoco
animus necandi
,
atropelou a vítima
Andrey de Jesus Queiroz Mendes da Silva
, somente não logrando êxito na consumação do homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas mesmas circunstâncias, a paciente
ameaçou a vítima
Gislaine Reis do Nascimento
, dizendo que iria matá-la; bem como
destruiu o portão, a porta e uma janela da residência
situada na Rua Noventa e Nove, n. 04, no Bairro Morada da Serra, em Cuiabá/MT, além de
objetos no interior do imóvel
.

Por derradeiro, após a consumação desses atos,
AMANDA

opôs-se à execução de ato legal
, consistente em sua prisão em flagrante, usando-se de violência contra funcionário público competente para executá-la.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data,
AMANDA
estava incomodada com a reunião de vizinhos à frente de sua residência, razão pela qual foi até o local e proferiu dizeres de baixo calão, vindo a, posteriormente, acionar ela mesma a Polícia Militar, que compareceu até o local e passou algumas orientações aos presentes.

Após a saída dos policiais, aduz o i. representante do
parquet
ter
AMANDA
adentrado seu veículo
Corsa
e, movida por
animus necandi
, dirigido na direção de seus vizinhos, ensejo em que atingiu e arremessou a vítima
Andrey
, causando-lhe lesões corporais; não tendo prosseguido em seu intento por ter o carro se chocado contra o portão da residência, ficando emperrado no local.

Em seguida, quando os vizinhos adentraram a residência,
AMANDA
destruiu a porta do imóvel, bem como quebrou uma janela e outros objetos, vindo as vítimas a acionar a Polícia Militar, que compareceu no local e deu voz de prisão à paciente, que resistiu violentamente, tendo sido inclusive necessário o uso de
spray
de pimenta para contê-la.

Verte ainda da exordial acusatória que
AMANDA
chegou a dizer à vítima
Gislaine
que iria matá-la, já tendo as duas tido divergências no passado, com anteriores ameaças também proferidas por
AMANDA
.

Conduzida à Delegacia,
AMANDA
foi apresentada ao d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia desta Capital na mesma data, oportunidade em que o MM. Juiz singular
converteu sua prisão em preventiva
, com esteio na garantia da
ordem pública
.

Nesse contexto, o d. causídico sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, aduzindo a
inexistência dos requisitos autorizadores do decreto segregatício
, tendo sido a medida extrema imposta à paciente
à míngua de fundamentação adequada
, por não terem sido consideradas as circunstâncias do caso, tampouco as condições pessoais da paciente, que sofre de transtornos psiquiátricos e é a única responsável pelos cuidados com seu genitor; tudo com vistas à
revogação da prisão preventiva
, ainda que mediante a concessão de medidas cautelares alternativas ao cárcere; e, sucessivamente, à concessão de
prisão domiciliar
ou
internação compulsória.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que, a princípio, a medida segregatícia imposta em face da beneficiária desta ordem encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tentativa de homicídio, ameaça, dano e resistência
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

De igual forma, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, deve-se consignar que, ainda que o d. causídico busque
refutar a versão dos fatos
apresentada pelos documentos do inquérito policial, contextualizando a situação de outro modo e, inclusive, conjecturando acerca de provável condenação a ser suportada pela paciente ao término da instrução criminal,
não constitui o
habeas corpus
instrumento hábil à aferição do mérito da recém-instaurada ação penal
; devendo, portanto, a verdade acerca das condutas imputadas pelo i. representante do
parquet
ser esclarecida pelo
d. juízo natural da causa
, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, a fim de que sejam ouvidas vítimas e testemunhas, bem como interrogada a paciente, com vistas ao esclarecimento dos fatos e a
apreciação meritória
da denúncia ofertada pelo Ministério Público.

Dessa forma, independentemente da conclusão a ser alcançada ao término da instrução criminal, extrai-se dos autos que
AMANDA
foi presa em flagrante delito por policiais militares (ID 182049740 - Pág. 4); tendo os agentes feito uso de força moderada e
spray
de pimenta para contê-la (ID 182049740 - Pág. 9); extraindo-se ainda, dos autos do IP n. 1015832-44.2023.8.11.0042, terem sido as lesões suportadas pela vítima
Andrey
atestadas pelo laudo pericial correspondente (ID 129359666 – IP n. 1015832-44.2023.8.11.0042); indícios que, em um primeiro momento, aliados aos depoimentos das vítimas e testemunhas, permitem a constatação do
fumus comissi delicti
imprescindível à imposição do claustro preventivo.

Acerca do tema, sublinho ainda que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública,
com esteio na
gravidade dos crimes
, em tese, praticados pela paciente.

Por apego à clareza, transcrevo trecho do referido
decisum, in verbis
:

“In casu, quando me refiro à
ordem pública
é no sentido de
acautelar o meio social em face da gravidade em concreto do delito, que pela visão dos autos excedeu a normalidade do tipo penal, já que a custodiada agrediu, deliberadamente a vítima e ainda pegou o seu veículo e ficou rodando fora de controle pela rua onde ocorreu a prisão
.

De observar-se, as condutas da custodiada, nesta fase de cognição processual,
merece uma atuação mais enérgica deste Poder Judiciário, uma vez que a custodiada tomou condutas que poderiam facilmente ceifar a vida de uma pessoa inocente, que não tinha feito nada contra ela
.

No caso, resta induvidosa que
a liberdade da custodiada acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, já que acabara de cometer um delito grave, e ao ser colocada em liberdade se encontraria em situação totalmente favorável
.

Ademais,
seria até satisfatório para custodiada sair pela porta da frente deste fórum no mesmo dia em que ela acabou de tentar ceifar a vida de uma pessoa inocente
.

Desse modo,
ante a gravidade em concreto do delito, a imposição da custódia cautelar é a medida que se impõe
”.

(Decisão de ID 182049740 - Págs. 110-111). — Destaquei.

Em sendo assim,
a priori
, entendo a decisão fustigada se
mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em tese, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os
motivos
que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo singular, após analisar cuidadosamente os autos,
não vislumbro motivos para manter AMANDA apartada do convívio em sociedade
, mormente porque ela não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque,
em primeiro lugar
, é cediço o entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera alusão à gravidade do delito,
sem a precisa indicação de elementos fáticos que demonstrem a necessidade concreta de garantia da ordem pública
, é circunstância
inapta
a fundamentar a imposição da prisão preventiva.

Nesse sentido, nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

Em outras palavras, ainda que as condutas imputadas à paciente, mormente quanto à
tentativa de homicídio qualificado
, nos termos da propositura do i. representante do
parquet
, sejam inegavelmente
graves
, é certo que tal gravidade,
isoladamente considerada
, não se presta à fundamentação do claustro cautelar.

Em segundo lugar
, após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que inexistem elementos nos autos capazes de
demonstrar concretamente o risco à ordem pública

decorrente da concessão de liberdade à custodiada, uma vez que não podem ser ignoradas as
circunstâncias do caso

e as
condições pessoais da paciente
.

Nesse sentido, verte do caderno processual que, após se desentender com seus vizinhos,
AMANDA
acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e não encontrou razões para realizar qualquer detenção, vindo tão somente a buscar acalmar os ânimos (ID
182049740 - Pág. 14).

Após a saída dos policiais, todavia, a paciente apossou-se de seu veículo e retornou ao local, ensejo em que,
nos termos da proposição ministerial
, atropelou a vítima
Andrey
, bem como proferiu ameaças à vítima
Gislaine
, vindo ainda a provocar danos à residência das vítimas, mormente ao chocar seu veículo contra o portão do imóvel.

Deve-se observar, por oportuno, que a narrativa fática ofertada pelo
parquet
destoa
, em parte, dos relatos apresentados pelos vizinhos da vítima na fase inquisitorial, uma vez que
Vitória da Silva Passos, Andrey de Jesus Queiroz Mendes da Silva, Iara Crystina Oliveira Melo de França
e
Gislaine Reis do Nascimento
(ID
182049740 — Págs. 29-37) apresentaram à d. autoridade policial
versões dissonantes
acerca dos acontecimentos, as quais foram levadas em consideração pelo d. juízo singular no momento da decretação da prisão preventiva, em momento, todavia,
anterior à oferta da denúncia
; razão pela qual me atenho, no presente momento, à
versão dos fatos apresentada pelo i. representante do
parquet
,
que, em um juízo inicial de admissibilidade e reunião de elementos indiciários mínimos à deflagração da ação penal,
imputou à paciente o delito de tentativa de homicídio tão somente em desfavor da vítima
Andrey
.

A título de comparação, a testemunha
Vitória
aduz que estavam todos sentados na frente da casa quando, de súbito,
AMANDA
foi até lá e proferiu ameaças e palavras de baixo calão contra todos, vindo a acionar a Polícia e mentir aos policiais ao lhes dizer que os vizinhos a teriam agredido; posteriormente,
AMANDA
teria retornado e tentado atingir todos os presentes, logrando êxito em abalroar
Andrey
, bem como derrubando o portão, de forma que caísse sobre
Vitória
e a lesionasse, passando então a jogar álcool sobre o imóvel com o intento de atear fogo à casa, ameaçando a vida de todos; portando também uma faca, a qual inclusive chegou a arremessar contra os vizinhos, buscando, em suma, ceifar a vida de todos (ID 182049740 - Págs. 29-30).

A par da
distinta narrativa
ofertada na exordial acusatória, no bojo da qual o i. representante do
parquet
consignou ainda
não terem as “
vítimas de lesões corporais
” representado contra a paciente
, nos termos do art. 88 da Lei n. 9.099/95, a impedir a oferta de denúncia por esses fatos (ID 130178262 — Pág. 6 — IP n. 1015832-44.2023.8.11.0042); não se pode olvidar o teor da
mídia
constante no ID 182062161, carreada pelo d. causídico impetrante, a qual registra o instante em que
AMANDA
avança com o veículo contra o portão de um imóvel, estando um rapaz aparentemente à espera desse momento, pois é ele quem realiza a gravação do ato, com seu aparelho celular, do lado de dentro; vindo a paciente a danificar o portão e lograr êxito em entrar com o carro na garagem do imóvel, enquanto o rapaz corre e se refugia no interior da casa, onde estão, ao que tudo indica, os demais envolvidos.

Nesse contexto, além de
não vislumbrar qualquer extrapolação à gravidade ínsita aos delitos imputados à paciente
, que evidenciem
eventual gravidade concreta
capaz de ensejar a imposição do claustro preventivo; a análise da mídia carreada aos autos se alinha, num juízo sumário de cognição, à alegação do d. causídico de que “
nenhuma pessoa estava em situação de risco, já que todas estavam dentro da sala, no interior da residência, ou seja, nenhuma pessoa ficou em situação de risco ou na iminência de sofrer lesões graves
” (ID 182049738 - Pág. 8).

Consoante já exposto, é certo que não se cuida,
in casu
, de se
adentrar o mérito da instrução criminal
, ao término da qual se constatará se os elementos probatórios colhidos em juízo
corroboram
ou
refutam
a versão dos fatos apresentada pela i. Defesa da paciente; no entanto, diante dos
elementos colhidos até o momento
, especialmente do teor da
exordial acusatória
e do conteúdo contido na
mídia
de ID 182062161,
não estou convencido de que subsistam evidências de periculosidade social da increpada.

Por derradeiro, consigno ter o impetrante logrado êxito em demonstrar que
AMANDA
encontra-se acometida por
transtornos psiquiátricos
, para os quais tem buscado e realizado
tratamento
, consoante se vê da documentação carreada aos autos (ID
182049740 - Págs. 93-95 e ID 182198665); extraindo-se ainda do Relatório Psicossocial, requerido pelo d. magistrado singular, que, efetivado contato com seu psiquiatra,
Dr. Germano Augusto Fischdick
, o profissional relatou acompanhar
AMANDA
há cerca de um ano, trabalhando com duas perspectivas diagnósticas:
episódios depressivos graves com alucinações
(CID-10 F32.3) e
transtorno afetivo bipolar sem sintomas psicóticos
(CID-10 F31.4).

Na oportunidade, o médico também apresentou as seguintes características da paciente: “
depressiva, ansiosa, impaciente, irrita-se facilmente, impulsividade, falta de concentração, esquecimento, tristeza, ideação autodestrutiva, automutilação”
; ressaltando ainda que “
a Sra.
AMANDA
facilmente perde controle dos seus impulsos, costuma arrumar intriga com vizinhos, filha, no trabalho e com irmãos
” (ID 182049740 - Pág. 105).

Nesse ponto, inclusive, registro que o laudo do exame de corpo de delito realizado na custodiada revelou ter
AMANDA
se
automutilado
na data dos fatos, após alegadamente não conseguir contato com a Polícia (ID 129360295 — IP n. 1015832-44.2023.8.11.0042), tendo a paciente também relatado à Equipe Psicossocial fazer uso de
Zolpidem, Rohypnol, Fenergan, Fluoxetina, bupropiona, clonazepan e loratamed 50mg
(ID 182049740 - Pág. 104).

Não se descuida, ademais, de que se trata de paciente com 40 (quarenta) anos de idade, que possui
residência fixa
e
emprego certo
como
técnica de enfermagem
(ID
182049740 - Págs. 53-54);
não tendo, como exposto, o
modus operandi
extrapolado a normalidade dos tipos penais
em cuja prática alegadamente incorreu, contexto em que sublinho
não
constar dos sistemas informatizados acessíveis a este subscritor qualquer registro de condenações definitivas em desfavor da beneficiária do
writ
.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que a paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contornos de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Por derradeiro, bem como por apego à clareza, consigno a impossibilidade de se considerar a imposição de
internação compulsória
, diante da inexistência de laudo pericial que ateste a inimputabilidade ou semi-imputabilidade da paciente, tampouco indícios de risco de reiteração delitiva; não se cogitando, ademais, da imposição de
prisão domiciliar
, por não estarem presentes, como demonstrado, os requisitos que autorizam a imposição do claustro preventivo, tampouco a verificação de insuficiência dos cuidados prestados pela unidade prisional; sendo inconteste, de toda forma, que a revogação da prisão preventiva, condicionada ao cumprimento de medidas menos gravosas, apresenta-se
mais benéfica à paciente
.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
AMANDA DELMONDES BENÍCIO
,

tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
para o qual foram remetidos os autos, em 29/09/2023, após o oferecimento da denúncia pelo
parquet
; o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para a acusada permanecer presa.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente o d. juízo
a quo
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023